Tribunal: TJMT
Processo: 1013632-58.2017.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013632-58.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JENNIFER THALIA SOUZA CANDIDO - CPF: 010.706.521-56 (APELADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JENNIFER THALIA SOUZA CANDIDO - CPF: 010.706.521-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), T. M. S. C. (APELADO), MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO – REBELIÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – OMISSÃO ESPECÍFICA – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAIS – MINORAÇÃO – PATAMAR RAZOÁVEL – DANOS MATERIAIS – PENSAL MENSAL DEVIDA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
Entendimento sufragado Supremo Tribunal Federal no sentido da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica (obrigação legal específica), conforme Recurso Extraordinário 841526/RS, julgado sob o ângulo da
repercussão geral (Tema 592).

2. Mesmo se tratando de evento danoso decorrente de rebelião intentada pelos próprios detentos, não prospera a alegação de causa excludente por fato de terceiro, a justificar inevitável a ocorrência da morte.

3.
Constatada a inexistência de evidências de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não há como afastar a responsabilidade do Estado pelo evento danoso.

4. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

5. Em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensão mensal, em prol do descendente menor idade deixado pela vítima de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

7. Sentença retificada parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop que,
nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ora apelante ao pagamento de indenizações a título de danos morais e materiais, em decorrência do falecimento de Marcelo Viturão Carvalho, pai da requerente-apelada, ocorrido no interior da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem), em Sinop/MT.

Nas suas razões, sustenta a aplicação ao caso de base da
teoria subjetiva da responsabilidade civil do Estado
, por se tratar, ao seu entender, de suposto ato omissivo, havendo de ser demonstrado tanto o nexo de causalidade, quanto o elemento culpa na ocorrência do dano, o que, sob sua perspectiva, não restou comprovado na origem.

Sustenta que
“no caso concreto, não houve qualquer omissão do Estado na guarda e custódia do falecido. O Estado não foi o causador do fato ensejador dos danos que lhe é atribuído. Por esse motivo, não tem o dever de indenizar os pretensos danos causados à autora.”
(id n. 102642452, pág. 10).

Postula, pois, pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada da sentença no sentido de julgar improcedente o pedido de indenização. Subsidiariamente, argumenta pela (i) minoração do
quantum
fixado a título reparatório; (ii) pela reforma quanto ao dano material, ante a inexistência de direito à pensão alimentícia mensal; (iii) pelo arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 85, §§3º e 4º, inciso II, do Código de Processo Civil/15; e (iv) pela alteração do índice de correção monetária.

Tempestividade certificada no id n. 102642453.

Contrarrazões no id n. 102642456.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id n. 139146197, opina pelo provimento parcial do recurso,
“tão somente, no que se refere a alteração do índice de correção monetária, determinação a aplicação do IPCA-E e
retificação
da r. sentença sob reexame no ponto mencionado”.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação.

Do recurso voluntário do Estado de Mato Grosso

Como relatado, cuida-se de apelo que julgou parcialmente procedente ação indenizatória de danos morais e materiais em desfavor do apelante, no sentido de condená-lo à responsabilização objetiva por ato ilícito, pelo assassinato do pai da apelada no interior do presídio Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop/MT, durante rebelião levada a cabo pelos detentos no ano de 2017.

Eis trechos da sentença apelada:

“
Tratam-se de AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL movida por THAYLA GUERRA DA SILVA, menor representada por sua genitora JENNIFER THALIA SOUZA CANDIDO e MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIÃO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega as iniciais que na data 11 abril de 2017 ocorreu na penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira (ferrugem), a rebelião que resultou na morte de cinco pessoas.

Informam que entre as vítimas estava MARCELO VITURÃO CARVALHO, brasileiro, natural de Tabaporã/MT, filiação de Matusalém Soares Carvalho e MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIÃO e, pai de THAYLA GUERRA DA SILVA. Que a causa de sua morte se deu por choque hipovolêmico P.A.F. ocasionado por disparo de arma de fogo efetuado pelos próprios detentos.

Afirmam que o falecimento de Marcelo afetou emocionalmente as Autoras, pela dor da perda de um ente querido, ainda mais pela morte brutal e nas condições que houve.

Requerem a procedência do pedido para condenar o Estado de Mato Grosso, a pagar à Autora THAYLA GUERRA DA SILVA (filha) “a título de danos morais (ricochete), a quantia equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos. Subsidiariamente (CPC, art. 326) o equivalente a 300 (trezentos salários mínimos), bem como, em lucros cessantes (CC, art. 948, inc. II), com a prestação de alimentos mensais, correspondentes a dois terços (2/3) do salário percebido pelo “de cujus” a partir da sua morte até a data que esse completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade segundos últimos dados colhidos pelo IBGE. Pede-se a inclusão da Autora na folha da Ré. Quanto às pensões vencidas, requer o pagamento de única vez”, bem como, à Autora MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIÃO (mãe) “uma indenização por dano moral correspondente ao valor equivalente a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) equivalente a 853.788 (oitocentos e cinquenta e três e setenta e oito) salários mínimos estabelecidos pelo Governo Federal e, o valor de R$ 1.874,00 (um mil novecentos e setenta e quatro reais) mensais a titulo de pensão vitalícia, tendo como termo inicial a data da morte da vítima, ou seja, 11/04/2017, que deverá ser pago de forma vitalícia a mãe do Reeducando”.

Discorreram sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREARAM aos autos DOCUMENTOS com as INICIAIS.

Pelo ESTADO DE MATO GROSSO foi apresentada CONTESTAÇÃO em ambas as ações, arguindo preliminar de conexão e, requerendo no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais, com a condenação das autoras ao pagamento de custas e honorários.

IMPUGNAÇÃO da Autora MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO. A Autora THAYLA GUERRA DA SILVA deixou de apresentar IMPUGNAÇÃO.

DESPACHO intimando as partes para ESPECIFICAREM as PROVAS a PRODUZIR, a Autora THAYLA GUERRA DA SILVA se manteve inerte, por outro lado a Autora MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIÃO e o REQUERIDO postularam pela produção de prova testemunhal.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

(...)

Cuida-se de demanda indenizatória na qual pretende as Autoras THAYLLA MIKAELLY SOUZA CARVALHO e MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIÃO, serem indenizadas pela morte de MARCELO VITURÃO CARVALHO.

Segundo informações colhidas nos autos, a morte de MARCELO VITURÃO CARVALHO se deu por “
choque hipovolêmico, trauma torácico penetrante por PAF”
em 11 de abril de 2017, nas dependências da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop/MT.

DO DANO MORAL

O Requerido em sua peça de defesa tenta demonstrar AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE, argumentando que o “óbito de Marcelo Viturão Carvalho se perpetrou por ATO EXCLUSIVO de OUTROS PRESOS”, sustentando “que tal fato ocorreu, única e exclusivamente, por ação motivada por questões exclusivamente pessoais, não se podendo exigir do Estado de Mato Grosso a vigilância individual de todos os presos em período integral”.

Nada obstante a tese defendida pelo Requerido, verifica-se do BOLETIM DE OCORRÊNCIA N. 2017.124494, que a NARRATIVA à época dos fatos, DEMONSTRA a fragilidade do estabelecimento prisional e a omissão estatal em zelar pela incolumidade física dos detentos, vejamos:

(...)

Vê-se que os argumentos lançados pelo Requerido de que os “
agentes policiais eram alheios ao fato
” e, que o fato se deu em decorrência da “
ação de outros presos, motivado por situações estranhas à Complexo Penitenciário
” não se sustenta para afastar a responsabilidade exclusiva do Estado pela integridade física do detido, conforme art. 45, § 1º, da L.E.P., que avoca para si o monopólio da tutela punitiva.

O nosso ordenamento jurídico, com base no art. 37, § 6º, da CF/88, consagra a responsabilidade objetiva do Estado com base no risco administrativo, que independe da análise da culpa ou dolo de seus agentes para se deflagrar a obrigação de indenizar do Estado.

(...)

Assim, para que o Estado se exime da responsabilidade de indenizar, necessária a presença de situações aptas a excluir o nexo causal havido entre a conduta e o dano causado ao particular, sendo: força maior, caso fortuito, estado de necessidade e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No caso dos autos, nenhum destes elementos restou demonstrado.

Ao contrário.

É claro que o pai/filho das Autoras foi morto em Penitenciária enquanto sob a custódia do Estado, sendo que da narrativa dos fatos e das provas coligidas aos autos, restou configurada a responsabilidade do Estado diante da falha na segurança do presídio e dos detentos (art. 5, inciso XLIX, da CF), em adotar medidas preventivas para evitar a rebelião que gerou o falecimento do pai/filho das Autoras durante o cumprimento de pena.

Desse modo, ensejando a responsabilização objetiva do Requerido (art. 37, § 6, da CF), que subsiste, seja quem for o causador do evento danoso, agente do Estado, terceiro ou, até mesmo, a própria vítima.

Logo, não se indaga sobre a culpa da Administração ou de seus agentes; basta apenas que reste demonstrado o fato danoso e injusto, ocasionado por ação ou omissão do Poder Público, eis que o dano em questão é presumido (
in re ipsa
).

(...)

Nessa linha, incumbe as Requerentes tão somente demonstrar a ocorrência do fato (choque hipovolêmico, fratura arcos costais e boço, espancamento), do dano (morte da vítima) e do nexo causal (que a morte da vítima decorreu de falha na segurança e vigilância aos detidos no estabelecimento policial).

Assim, do contexto dos autos, possível concluir que o detido foi morto por ação provocada por outros detidos, o que não é negado pelo Estado de Mato Grosso.

Desse modo, é fato inconteste que o óbito se deu quando este estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XLIX da Carta Magna.

Nesse prisma, não há que se falar em exclusão da responsabilidade estatal sob o argumento de que o detento fora morto por terceiros e não por ação do Estado, pois este devia e podia agir para evitar o dano.

In casu,
a conduta do Estado evidencia-se a partir do momento em que este deixa de cumprir com seu dever de assegurar/proteger seus detentos. O nexo causal é manifesto, pois o pai/filho das autoras estava sob a custódia do Estado, quando faleceu em virtude da ação de outros detentos. Com relação ao dano, é presumido o abalo psíquico sofrido pelas autoras decorrente do falecimento de seu genitor/filho, tendo em vista que ficaram privadas da convivência com o “
de cujus
”. E a culpa é indiscutível, visto que o Estado possuía condições de evitar o episódio, pois os agentes carcerários têm a obrigação de vigiar as dependências da penitenciária, resguardando a integridade física dos reeducandos.

(...)

Presente, dessa forma, a responsabilidade estatal quanto ao fato danoso, devida é a indenização pelo dano dele advindo.

Cumpre, dessa forma, a ANÁLISE do “
QUANTUM
” INDENIZATÓRIO.

Certo é que o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, e a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva.

(...)

A presença de dano moral no caso, portanto, é inegável, conforme demonstrado, já que às Autoras se privou do convívio com o pai/filho, ainda que fosse preso.

(...)

Nesse sentido, o pedido de indenização por danos morais merece acolhimento, mas não na extensão postulada na inicial. Dessa forma, diante das especificidades do caso concreto e, ainda, atentando-se aos princípios constitucionais, fixo a indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a autora THAYLA GUERRA DA SILVA e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIÃO, porque se mostra razoável e adequado para minimizar a dor por elas sofrida.

O valor não foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, delineados pela jurisprudência em casos semelhantes.

(...)

DO DANO MATERIAL – LUCROS CESSANTES

EM RELAÇÃO À THAYLA GUERRA DA SILVA (FILHA)

Os lucros cessantes dizem respeito ao que o indivíduo deixou de receber em razão do evento danoso, a morte.

Quanto a Autora THAYLA GUERRA DA SILVA (filha), o fato de ser menor de idade quando da morte do pai faz com que a dependência econômica seja presumida, independente de o falecido exercer ou não atividade remuneratória quando em vida.

Nos termos do artigo 948, inciso II, do Código Civil é devida a prestação de alimentos, pois reconhecida a responsabilidade do Estado.

Contudo, ausente a prova dos rendimentos do falecido, o valor de 2/3 do salário mínimo vigente, desde o óbito até a data em que a dependente completar 25 anos de idade, é razoável.

Nesse sentido, em concordância ao entendimento do STJ, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso decidiu:
“O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a dependência econômica dos filhos menores em relação aos pais é presumida, dispensando a produção de qualquer outro meio de prova. Encontra-se sedimentado, de igual modo, na Corte Cidadã, que o pensionamento ao filho menor de idade deve ir até quando este completar 25 (vinte e cinco) anos. À míngua de comprovação acerca dos rendimentos da vítima a pensão mensal deve ser paga no importe de 2/3 do salário mínimo vigente.
(...).” (TJMT ­ N.U 1006640­ 83.2018.8.11.0003, CMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) Destaquei.

Desse modo, o Estado deve ser responsabilizado pelo pagamento da importância de 2/3 de um salário mínimo, desde a data do evento danoso (11/04/2017) até a data em que a Autora completar 25 (vinte e cinco) anos, a título de dano material.

EM RELAÇÃO À MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIÃO (GENITORA)

Quanto a Autora MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIÃO (mãe), verifico que não subsiste o direito a indenização por dano material, quanto mais de forma vitalícia como postulado em sua exordial.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça é cabível a fixação de pensão mensal em favor dos pais quando oriundos de famílias de baixa renda, ou quando dependentes economicamente em relação ao
de cujus
, desde que tais condições estejam devidamente comprovadas nos autos.

Nesse sentido, extrai-se dos documentos apresentados pela genitora do
de cujus
, especificamente da Declaração de Hipossuficiência (ID. 9710631) que a mesma é profissional de enfermagem, portanto, auferia renda, contudo não informou o valor nos autos.

Por outro lado, não há notícias da existência de mais filhos além do
de cujus,
não sendo possível comprovar a condição de família de baixa renda, tampouco não apresentou documentos capazes de comprovar a alegação de que o filho “
auferia renda mensal

equivalente a no mínimo dez salários mínimos”
e que era dependente financeira do mesmo.

Destarte, entendo que, para ter direito à pensão em face da morte de filho, para a família que não se enquadra no conceito de baixa renda, os pais devem comprovar que são dependentes econômicos dele.

Desse modo, o pensionamento à genitora é indevido, face a inexistência de prova de que a família é de baixa renda ou vinculada economicamente ao
de cujus
nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

“Ex positis
”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, pelo que CONDENO o REQUERIDO ao pagamento a título de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à Autora THAYLA GUERRA DA SILVA (filha) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à Autora MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIÃO (genitora), a ser pago em PARCELA ÚNICA, e ao pagamento a título de indenização por DANOS MATERIAS à Autora THAYLA GUERRA DA SILVA (filha) na importância de 2/3 de um salário mínimo, desde a data do evento danoso (11/04/2017) até a data em que a Autora completar 25 (vinte e cinco) anos, tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA, pelo INPC, contada da DATA desta SENTENÇA, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, a partir da CITAÇÃO VÁLIDA (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
verbis
: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”, contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso II, do CPC/2015. Ressalto que a condenação se destina a cada patrono, não sendo o caso em condenação
“pro rata”.

PROCEDA-SE a senhora Gestora da Vara o APENSAMENTO dos autos de números 1013632-58.2017.8.11.0015 e 1010327-66.2017.8.11.0015 no Sistema PJE em razão da CONEXÃO reconhecida, bem como, RETIFIQUE-SE o VALOR DA CAUSA devendo constar R$ 1.900,000,00 (um milhão e novecentos mil reais).

Por fim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, ENCAMINHE-SE os autos, nos termos do art. 496, inciso II, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.”

(...).”
(id n. 102642451) (grifou-se).

Como relatado, a controvérsia de mérito posta a julgamento cinge-se, em primeiro lugar, (i) a respeito da pertinência ou não da responsabilização do Estado pelo evento danoso e, em segundo lugar e subsidiariamente, pela (ii) diminuição do quanto indenizatório referente aos danos morais; (iii) pela reforma quanto ao dano moral, ante a inexistência de direito à pensão alimentícia mensal; (iv) pelo arbitramento dos honorários advocatícios com base no art. 85, §§3º e 4º, inciso II, do Código de Processo Civil/15 e pela alteração do índice de correção monetária.

(i)

Responsabilidade Civil do Estado

O Apelante sustenta a reforma da sentença sob o argumento de que,
in casu
, tratando-se de suposto ato ilícito por omissão, deveria ser aplicada a teoria subjetiva de responsabilização e não a teoria objetiva, como fez a sentença, de sorte que a restar a averiguação do elemento subjetivo culpa.

O Juízo
a quo
considerou ente público como civilmente responsável pela morte do detento, pai da apelada, por entender ter sido plenamente configurado o nexo de causalidade entre o dano e a omissão do ente público no dever de vigilância e de zelo pela integridade física do custodiado.

Logo, cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade ou não do Poder Público quanto ao evento morte detido, sob a custódia do Estado.

A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, conforme o qual
“(...) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto omissivas, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. 4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal . 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.” (STF. Plenário. RE 608.880/MT. Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 08/09/2020 – Repercussão Geral – Tema 362). (grifou-se)

São quatro balizas a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Dano
. O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie.

Quanto à conduta
. Nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há distinção quando a responsabilidade é subjetiva ou objetiva, a depender de se tratar de omissão genérica ou específica.

Sob essa ilação, é importante relembrar o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de
omissão específica
, de uma obrigação legal específica, conforme se verifica, do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário 841526/RS, julgado sob o ângulo da
repercussão geral (Tema 592)
, vejamos:

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º
, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e
a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado
quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal
”.
(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux). (grifou-se)

No caso dos autos, não há dúvida de que houve omissão do ente público, uma vez que restou comprovado que o detido foi morto em decorrência de choque hipovolêmico causado por disparo de arma de fogo (laudo pericial de id n. 102641478), levado a cabo durante contensão de rebelião armada (inquérito policial de id n. 10641486 e ss.). Fica, por isso, demonstrada a total ausência ao cumprimento do dever legal de guarda/segurança e de vigilância por parte do Estado, isto é, de um dever específico de agir para impedir o resultado.

A omissão administrativa se fez presente quando, assumindo a guarda do detento, o Estado, por meio dos seus prepostos, permitiu, por falha nos seus sistemas de segurança e serviços, que a rebelião ocorresse e que a vítima viesse a óbito.

No caso em apreço, diante da violação do dever de vigiar e guardar detendo sob sua autoridade, verifica-se a desobediência a um dever específico, apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do estado, independentemente da presença ou não do elemento subjetivo.

Quanto ao nexo causal e ausência de causa excludente de responsabilidade.

Certo é que na linha de desdobramento causal entre a conduta e o evento morte, não houve elo a imputar responsabilidade do Estado no evento fático, porque o fato danoso deve ser imputado ao autor imediato da conduta. Efetivamente, o Estado não participa dessa dinâmica de ação. Contudo, a responsabilidade estatal é decorrente do dever de vigilância, da omissão, pois a falha na segurança e vigilância do presídio contribuiu para a eclosão do evento danoso.

Pelos elementos probatórios presentes na origem, de notar que não restam dúvidas a respeito da rebelião levada a cabo pelos detentos, especialmente a partir do Boletim de Ocorrência lavrado à época, que reporta com detalhes a evolução dos fatos, especialmente a utilização ilegal de armamento por parte dos acautelados (id n. 102641487, pág. 1).

Para mais, na ótica processual-procedimental o Estado teve a faculdade de comprovar que, não obstante os cuidados, presente causa excludente a romper o liame de responsabilidade, o que não se deu.

Para além do ônus da prova cabível ao autor, demanda-se à instrução a incumbência do réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou verificado na origem.

A respeito da alegação de causa excludente por fato de terceiro, uma vez que o evento danoso decorreu de rebelião intentada pelos próprios detentos, a justificar o fato como inevitável, oportuno destacar julgado recente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
, na Apelação Cível n.
0649872-80.2019.8.04.0001
, de relatoria da Desa. Joana dos Santos Meirelles (DJe 25/01/2021)
, em caso análogo, no massacre ocorrido em diversas unidades do sistema prisional amazonense, em maio de 2019, devido a guerra entre organizações criminosas rivais.

Insere-se a trecho do voto a fim de integralizar o presente voto:

“Ao contrário do que entendeu o MM. Juízo de piso,
o Estado não estaria imune à rebeliões ou confrontos entre organizações criminosas rivais, porquanto se o Estado não tiver a capacidade de contê-los, toda a sociedade vira refém dos desmandos do poder paralelo, submetendo qualquer um a situações de extremo perigo, enquanto o Estado deita em berço esplêndido, “sem nada poder fazer”
. Ora, a Sentença de piso, com a devida vênia,
premia o Estado por sua incompetência em conter o crescimento do crime organizado, até mesmo dentro dos presídios, onde deveria ter o absoluto controle, o que não pode ser mantido
. No mais, conforme consta dos documentos de fls23/26, o Estado já havia completa ciência da “bomba relógio” que se tratava o seu sistema prisional, tendo sido, inclusive, alertado por missão da ONU quanto ao altíssimo risco de mortes. Além do mais, a série de rebeliões já há se iniciado da véspera da morte do filho dos Apelantes, ou seja, o Apelado permitiu que a crise se alastrasse por todas as unidades prisionais, sem tomar o controle da situação da forma que deveria estar preparada para tanto.

(
TJ-AM - AC: 06498728020198040001 AM 0649872-80.2019.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 25/10/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021) (grifou-se).

Dessa forma, é forçoso concluir que o
apelado
não arcou com o ônus da prova de demonstrar eventual excludente de ilicitude ou excludente de nexo causal (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior) capaz de romper com a causalidade evidenciada nos autos.

Incontestável, portanto, é a configuração da responsabilidade objetiva do Estado e o consequente dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

(ii)

Quantum
indenizatório referente aos danos morais

Em suas razões de apelo o Estado de Mato Grosso defende, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado na sentença a título de danos morais.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano. Evidente que n
ão existem critérios objetivos para a fixação do quantum indenizatório. Há, em todo caso, que ser observados os critérios de razoabilidade, as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

A reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao
status quo ante
. Assim, a justa indenização deve ser baseada, além da capacidade econômica de ambas as partes, em um juízo de ponderação entre a dor suportada pelos familiares.

Diante disso, analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, somado aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência desta colenda Câmara Julgadora em hipóteses semelhantes, tem-se que o valor fixado pelo juízo
a quo
mostra-se excessivo, impondo-se a sua minoração, notadamente porque não houve a participação direta no evento lesivo, mas ele ocorreu em decorrência de omissão quando o Estado tinha a obrigação de atuar.

O magistrado
a quo
julgou procedente o
quantum
pleiteado e fixou o valor da condenação em
“
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à Autora THAYLA GUERRA DA SILVA (filha) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à Autora MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIÃO (genitora), a ser pago em PARCELA ÚNICA”.

Não se esquece a gravidade do evento danoso e a dor experimentada pela autora/apelada pelo falecimento de seu filho, contudo, o arbitramento do montante indenizatório, no caso, a de estar amparado em esteio que leve em consideração a capacidade econômica do ofensor e também que
não possibilite enriquecimento sem causa do ofendido, mostrando-se, entretanto, capaz de inibir a prática de futuras ofensas.

A propósito, este Tribunal, em caso análogo, assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DE PRESO POR OUTROS DETENTOS- ASFIXIA MECÂNICA – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – RESPONSABILIDADE DO ESTADO- DANO MORAL – CONFIGURADO -
VALOR REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA- INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 841526/RS, em repercussão geral, fixou a tese que “em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Carta Magna, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Demonstrado que o óbito se deu quando o detento estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado na ocorrência do evento danoso.

É sabido que a reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao status quo ante. Assim, a justa indenização deve ser baseada em um juízo de
ponderação, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes.

(...) (N.U 0060344-50.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019).

Ao sopesar as circunstancias do caso, e tendo em foco a razoabilidade, tem-se por necessário a redução da verba indenizatória para que seja fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais) à apelada
THAYLA GUERRA DA SILVA (filha) e
R$20.00,00 (vinte mil reais) à apelada
MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIÃO (esposa),
mostra-se razoável a cumprir a função compensatória, sem se mostrar exorbitante, ante as especificidades do caso.

Assim, nesse ponto, merece reparo a sentença recorrida, para, neste caso concreto, reduzir a quantia indenizatória para os valores acima mencionados.

(iii)

Da indenização por danos materiais. Pensionamento

Argumenta o apelante que
“a indenização por dano material, em forma de pensão, visa a restabelecer a situação financeira anterior ao ato ilícito, recompondo a renda que não mais será auferida em razão da morte de quem a recebia. Assim, sem a caracterização de um prejuízo econômico, não se indenizamos danos materiais.”
(id n. 102642452, pág. 16).

Entretanto, sem razão o apelo nesse aspecto.

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é perfeitamente cabível a indenização por dano material nos casos tais em que a vítima deixou filhos, porquanto a presunção de constituição de próprio núcleo familiar, isto é, a dependência econômica entre os membros da família se presume.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. PENSÃO CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO FALECIDO PARA O NÚCLEO FAMILIAR. SÚMULA 7/STJ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO FILHO MENOR PRESUMIDA. SÚMULA 83/STJ.

1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo filho menor de detento executado por homens encapuzados enquanto era transferido, sob a custódia do Estado, do Hospital Regional de Porto Nacional para o Hospital Geral de Palmas.

2. O Estado do Tocantins impugna o capítulo da decisão que estabeleceu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais pela morte do detento, por considerá-lo exorbitante.

Contudo, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente em hipóteses excepcionais se admite, pela via do Recurso Especial, a revisão do valor atribuído a título de danos morais, o que não ocorre na espécie. Incidência a Súmula 7/STJ.

3 A tese de que o Estado não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo fato não foi objeto de prequestionamento, atraindo a aplicação da Súmula 356/STF: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento".

4. O recorrente defende que o Tribunal a quo se equivocou ao impor ao Estado a obrigação de pagar pensão civil no importe de 2/3 do salário mínimo até que o menor complete 25 anos, porquanto "o de cujus não contribuía para o núcleo familiar". Entretanto, a assertiva demanda exame das provas colacionadas aos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Ademais, o acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ em casos similares, no sentido de que a dependência econômica entre os membros da família de baixa renda se presume.
Aplicação da Súmula 83/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.978.533/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/6/2022.) (grifou-se).

(iv)

Honorários advocatícios e acréscimos legais

A sentença apelada condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante argumenta que
“o valor da condenação ainda não é líquido, haja vista que depende de cálculos, por esse motivo, a sentença está em total desconformidade ao determinado no artigo 85, § 4º, inciso II, do novo Código de Processo Civil”
(id n. 102642452, pág. 20). Ainda,
“caso se mantenha a condenação, a sentença deve ser reformada, quanto ao índice de correção monetária, pois, determinou que a correção monetária fosse feita pelo IPCA-E, durante todo o período.”
(id n. 102642452, pág. 20).

Os parâmetros fixados nos honorários foram equivocados.

Os honorários devem ser fixados de acordo com os parâmetros do artigo 85, §3º, e alíneas, CPC/15.

Por fim, quanto aos
acréscimos legais
, a sentença se amoldou aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870.947-SE (Tema 810) e Superior Tribunal Justiça em REsp 1145245/PR (Tema 905), de modo que não merece reparo.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença apelada no tocante (i) à condenação por danos morais, a fim de que os montantes sejam reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à apelada
THAYLA GUERRA DA SILVA (filha) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

à apelada MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIÃO (esposa)
; (ii) à fixação dos honorários sucumbenciais, para arbitra-los de acordo com os parâmetros do art. 85, § 3º, do CPC. Quanto aos demais termos, ratifico a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022